Tribunal: TJSP
Processo: 2118038-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou o afastamento da multa – Executada comprovou que sediada em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281 do Código de Processo Civil) – RECURSO DA EXECUTADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou o afastamento da multa – Executada comprovou que sediada em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281 do Código de Processo Civil) – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a invalidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com o prosseguimento do feito (quanto à fase de conhecimento, na Vara de origem), e, por consequência, extinto o incidente de cumprimento de sentença